Tribunal: TJPA
Processo: 0812119-27.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812119-27.2022.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO GOMES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0812119-27.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES (OAB/PA 26.494)

PACIENTE: ADRIANO GOMES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNIA DE IGARAPÉ-MIRI/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).
QUANTIDADE NÃO EXORBITANTE DE DROGAS. ACUSADO REINCIDENTE.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA.

CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

- A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ MOTIVADA, PRINCIPALMENTE, NA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E NO FATO DE O PACIENTE JÁ SER REINCIDENTE;

- NÃO OBSTANTE AS RELEVANTES CONSIDERAÇÕES FEITAS PELA AUTORIDADE COATORA, AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DESCRITAS NOS AUTOS REVELAM QUE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO MOSTRA-SE SUFICIENTE A EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA, UMA VEZ QUE SE TRATA DE SUPOSTO TRÁFICO DE APENAS 24G DE ÓXI, QUANTIDADE QUE NÃO PODE JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO QUE SE TRATA DE CRIME COMETIDO SEM O EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU DE GRAVE AMEAÇA À PESSOA;

- IMPORTANTE SALIENTAR QUE, COM O ADVENTO DA LEI N. 12.403/2011, A PRISÃO CAUTELAR PASSOU A SER, MAIS AINDA, A MAIS EXCEPCIONAL DAS MEDIDAS, DEVENDO SER APLICADA SOMENTE QUANDO COMPROVADA A INEQUÍVOCA NECESSIDADE, DEVENDO-SE SEMPRE VERIFICAR SE EXISTEM MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO ADEQUADAS AO CASO CONCRETO;

-
ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP);

- VINCULO AO CUMPRIMENTO AS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES, SOB PENA DE NOVA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA:

A)
PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DE IGARAPÉ-MIRI/PA SEM INFORMAR AO JUÍZO; B)
PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR BARES E FESTAS; C)
COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO
PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES
; D) R
ECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA; E)
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, RESSALTANDO QUE NO CASO DE IMPOSSIBILIDADE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, FICA DISPENSADO O USO.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

63ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 20 de setembro de 2022 e término no dia 22 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 22 de setembro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
ADRIANO GOMES DOS SANTOS,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI/PA,
com o nº 0801045-07.2022.8.14.0022.

Alegou o impetrante (fls. 03/29, ID nº 10813998), em síntese, que em 07/08/2022
, o juiz monocrático
homologou

a prisão em flagrante
do paciente e decretou-lhe a

prisão preventiva
, considerando os requisitos autorizadores da
prisão cautelar.

Objetivando restituir-lhe a liberdade, a defesa impetrou o presente

mandamus
, onde
alega a necessidade de

relaxamento da prisão
, ante o ingresso na residência sem mandado
judicial ou autorização dos moradores; ausência de qualificação dos peritos não oficiais; e não realização da audiência de custódia. Além disso, requer a

aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão
, em especial o monitoramento eletrônico
.

Às fls. 80/81, ID nº 10815400, a
deneguei a liminar,
ocasião que solicitei informações à autoridade coatora e após encaminhamento ao Ministério Público.

Em sede de
informações
(fls. 89/90, ID nº 10895720), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Constam nos autos inquisitoriais que o paciente foi incurso às penas do artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 que, segundo relato do condutor, foi preso em flagrante no dia 05/08/2022, pois após perceberem a viatura policial, dois rapazes empreenderam fuga mas, foram detidos e, após revista pessoal, com Tiago Gomes foram encontrados 30 petecas de entorpecente semelhante à pedra óxi e a quantia de R$ 62,00 e com Adriano Gomes, 03 petecas do mesmo entorpecente e confessou que havia em sua residência 50 petecas de óxi pronta para comercialização, levando os policiais até o local.

- Em 07/08/2022, a prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva.

- Em 22/08/2022, houve o oferecimento da denúncia.

- Em 25/08/2022, houve o recebimento da denúncia e foi analisado o pedido de liberdade. O denunciado Tiago Gomes teve a prisão preventiva revogada e substituída por medidas cautelares diversas, já que não possuía maus antecedentes. Já o paciente em questão, Adriano Gomes, teve seu pedido de liberdade negado, em suma, sob o fundamento de manutenção da ordem pública, pois, o acusado já fora condenado em outras duas ações penais (Processos nº 0001081-34.2012.8.14.0022 e nº 0000792-36.2009.8.14.0022), por crime de natureza grave, originando a execução penal de nº 0001969-58.2009.8.14.0070, o que representaria risco de reiteração delitiva, demonstrando que outras medidas diversas da prisão seriam insuficientes e inadequadas para impedir a prática de crimes.

- O processo encontra-se na fase de respostas à acusação.

Nesta
Superior Instância
(fls. 107/110, ID nº 10915874), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto

a
alegação de que a prisão do paciente se mostra ilegal pela ausência dos requisitos autorizadores dela, configurando, assim, constrangimento ilegal.

Inicialmente, esclareço que o Superior Tribunal de Justiça aponta que a mera reincidência não enseja, de forma automática, a imposição de prisão preventiva, sob pena de violação do princípio da proporcionalidade, critério esse ínsito no manejo de medidas restritivas de diretos (HC n. 624.116/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

O Juízo assim se manifestou ao manter a prisão preventiva do ora paciente, no dia 25/08/2022:

“(...)
No tocante ao requisito do

periculum libertatis
, resta cogente a necessidade de manter a garantia da
ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato delituoso e a periculosidade do agente, evidenciadas pela natureza do entorpecente apreendido com o acusado, conhecido vulgarmente como “
oxi”
, considerada substância de
elevada nocividade, pelo que resta evidente a necessidade de decretação da custodia cautelar, a fim de evitar que se solto, voltem a comercializar drogas na cidade
.

Ressalte-se que o acusado já fora condenado em outras duas ações penais (Processo nº

0001081-
34.2012.8.14.0022

e processo nº

0000792-36.2009.8.14.0022
, por crime natureza grave, originando a execução
penal de nº

0001969-58.2009.8.14.0070
, o

que representa risco de reiteração delitiva
, e demonstra que outras
medidas diversas da prisão serão insuficientes e inadequadas para impedir a prática de crimes pelo acusado (...)”.

Como se vê, a prisão preventiva está motivada, principalmente, na quantidade da droga apreendida e no fato de o paciente já ser reincidente.

Todavia, não obstante as relevantes considerações feitas pela autoridade coatora, as demais circunstâncias descritas nos autos revelam que a aplicação de medidas alternativas à prisão se mostra suficiente a evitar a reiteração delitiva, uma vez que se trata de
suposto tráfico de apenas 24 g de óxi
, quantidade que não pode justificar a medida extrema, levando-se em consideração que se trata de crime cometido sem o emprego de violência ou de grave ameaça à pessoa.

Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (42,11 G DE MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS. RISCO DE REITERAÇÃO. REINCIDENTE ESPECÍFICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE NO CASO CONCRETO E DE GRAVIDADE CONCRETA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 663208 MT 2021/0129404-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ACUSADO REINCIDENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (20,2G DE MACONHA). CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. (STJ, HC 740491 SP 2022/0134219-2 – Decisão Monocrática, Relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 11/05/2022, Publicado em 13/05/2022).

In casu
, verifico ser desproporcional lançar mão da cautelar pessoal de máxima restrição, visto que a quantidade de droga apreendida (24 g óxi) não se mostra relevante.

Assim, considerando a máxima excepcionalidade da prisão preventiva, faz-se necessário conceder a ordem.

Apesar das relevantes considerações realizadas pelo Magistrado singular, a respeito da reincidência do paciente, trata-se da apreensão de 2
4
,
0
g de
óxi
, decorrente de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de nova decretação de prisão preventiva, quais sejam:

I)

PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DE IGARAPÉ-MIRI/PA SEM INFORMAR AO JUÍZO;

II)

PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR BARES E FESTAS;

III)

COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO
PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES
;

IV)

R
ECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA;

V)

MONITORAÇÃO ELETRÔNICA,
ressaltando que no caso de impossibilidade devidamente justificada, fica dispensado o uso;

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
ADRIANO GOMES DOS SANTOS, brasileiro, paraense, natural de Igarapé-Miri, filho de Terezinha de Jesus Gomes dos Santos, nascido em 19/02/1991, CPF nº 040.175.122.83, RG nº 7065851, residente na Rua João Afonso Lobato, nº 82, bairro Cidade Nova, CEP: 68430-000, Igarapé-Miri/PA,
conforme fundamentação explicitada alhures, ressalto ainda a possibilidade de decretação de nova prisão em favor do paciente, desde que adequadamente fundamentada.

Serve a presente decisão como ofício.

Deixo de apreciar os demais pedidos da Defesa por julgá-los prejudicados diante da concessão de liberdade provisória ao ora paciente, mediante medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto.

Belém, 23/09/2022